Tribunal: TJSP
Processo: 1034843-19.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Servidora aposentada do quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação – Pleito de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Possibilidade – Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal – Benefício instituído de forma genérica, a todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério – IRDR no

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Servidora aposentada do quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação – Pleito de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Possibilidade – Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal – Benefício instituído de forma genérica, a todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000. Ação julgada procedente em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034843-19.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV, é apelada WALDELY BRAZ AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034843-19.2017.8.26.0053 - Voto no 18950
2
VOTO No 18950 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1034843-19.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADA: WALDELY BRAZ AMARAL
Juíza de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
AK
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Servidora
aposentada do quadro do Magistério da Secretaria Estadual
de Educação Pleito de recebimento da Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) Possibilidade Inteligência do
art. 40, § 8o, da Constituição Federal Benefício instituído
de forma genérica, a todos os integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000. Ação julgada procedente em
1o grau Decisão mantida em 2a instância. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 46/55 que julgou procedente ação ajuizada
por servidora pública estadual inativa, condenando a requerida SPPREV
a apostilar em favor da autora a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), com os devidos reflexos nos adicionais por tempo de serviço,
sexta-parte e 13o salário e a pagar as diferenças vencidas, observada a
prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora de
acordo com o Tema 810 do STF, além de honorários advocatícios
arbitrados no mínimo legal sobre o valor da condenação.
Apelou a SPPREV, sustentando que a GGE não
constitui um aumento disfarçado de vencimentos, de caráter geral, mas é
gratificação de serviço (fls. 57/65).
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrariado (fls. 72/76).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034843-19.2017.8.26.0053 - Voto no 18950
3
O recurso não comporta provimento.
A Lei Complementar Estadual no 1.256/2015
determinou a incorporação da Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), nos vencimentos e proventos dos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação,
nos seguintes termos:
Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na
Secretaria da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput”
deste artigo será concedida por ato do Secretário da Educação, bem
como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação
de Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados para o exercício
de funções estritamente administrativas.
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão
Educacional - GGE será calculada mediante a aplicação de percentuais
sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos -
Classes de Suporte Pedagógico - EVCSP, de que trata o artigo 32 da
Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações
posteriores, nos termos da Lei Complementar no 1.204, de 1o de julho de
2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor
de Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034843-19.2017.8.26.0053 - Voto no 18950
4
Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-
parte dos vencimentos, quando for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o
artigo 8o desta lei complementar será computado para o cálculo do
décimo terceiro salário, na conformidade do disposto no § 1o do artigo
1o da Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e
do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que
trata este artigo incidirão os descontos previdenciários e de assistência
médica.
Artigo 10 - O servidor não perderá o direito à
percepção da Gratificação de Gestão Educacional - GGE quando se
afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença
para tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença-
adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros
afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para
todos os fins e efeitos legais.
Artigo 11 - Em caso de substituição, igual ou
superior a 15 (quinze) dias, os substitutos dos titulares de cargos de
Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino
farão jus à Gratificação de Gestão Educacional - GGE de que trata o
artigo 8o desta lei complementar, proporcional aos dias substituídos.
(...)
Artigo 13 - Para os atuais servidores que
vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034843-19.2017.8.26.0053 - Voto no 18950
5
Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o
da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo
dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta
avos) por ano de percebimento.
Pelo que se depreende da legislação de
regência, a vantagem debatida está condicionada apenas e tão somente
ao efetivo exercício dos cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor
de Escola ou Supervisor de Ensino, com valor pré-determinado e igual
para todos os titulares de cada um desses cargos.
Trata-se de um direito previsto em lei, que não
pode ser negado aos servidores, de modo que ao Secretário da Educação,
a quem a lei incumbe conceder e fazer cessar o benefício, não cabe
senão verificar a presença das condições legais para uma e outra
hipótese e nada mais.
A vantagem integra a remuneração regular dos
cargos previstos em lei e não pode ser suprimida ante a garantia
constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Além disso, deve ser estendida aos aposentados
e pensionistas por imperativo da paridade constitucional, mantida pela
EC 41/2003, para os que já haviam ingressado no serviço público até a
data da sua publicação (art. 6o) ou já eram aposentados ou pensionistas
(art. 7o), no sentido de que os proventos de aposentadoria e pensões
sejam revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034843-19.2017.8.26.0053 - Voto no 18950
6
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou serviu de referência
para a concessão da pensão.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CÍVEL

Preliminar
de
ilegitimidade passiva da FESP Afastamento
Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela LC no 1.256/2015 Pretensão à
extensão aos aposentados. Admissibilidade.
Entendimento do artigo 40, § 8o da CF/88
Tratamento paritário garantido pelas EC 20/98,
41/03 e 47/05 Benefício instituído de forma
genérica, a todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, o
que caracteriza aumento de vencimentos sob a
denominação
de
gratificação.
Correção
monetária e juros de mora. Aplicação do REsp
no1.270.439/PR - Recurso provido” (Apelação
no 1000771-81.2015.8.26.0180, 12a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Osvaldo de Oliveira,
j. 16/08/2017).
Aliás, nesse sentido, assim se posicionou a i.
Turma Especial Público deste Tribunal de Justiça, no julgamento do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000, em que foi fixada a seguinte tese jurídica:
"a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015,
por
sua
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034843-19.2017.8.26.0053 - Voto no 18950
7
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito a paridade" (j. 10/08/2018).
Em suma, fazem jus à extensão dos benefícios
concedidos aos servidores da ativa aqueles que tiverem ingressado no
serviço público até a data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03.
Sendo esta a hipótese dos autos, a gratificação
em tela deve ser estendida à aurora, ora apelada, já que concedida
indistintamente aos servidores ativos das classes de suporte pedagógico,
o que a configura como vantagem de caráter geral.
Ademais, a limitação imposta pela lei que a
instituiu não subsiste diante da regra constitucional.
Diante disso, mantém-se integralmente a r.
sentença, por seus bem lançados fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora